Tribunal: TJES
Processo: 0002423-18.2020.8.08.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-07-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
nº 0002423-18.2020.8.08.0006

RECTE
: RONALDO DOS ANJOS RAMOS

RECDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATORA
: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO - MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - DEVIDAMENTE COMPROVADOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Conforme dispõe o artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal, a fundamentação da decisão de pronúncia deve se limitar à indicação da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, de forma que, tendo o magistrado esboçado seu convencimento com amplo respaldo nos elementos de prova contidos nos autos, estão configurados os pressupostos para a pronúncia pelo homicídio qualificado tentado e pelo crime conexo de roubo majorado. Precedentes do STJ.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito.

Vitória, 13 de junho de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002423-18.2020.8.08.0006
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: RONALDO DOS ANJOS RAMOS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
nº 0002423-18.2020.8.08.0006

RECTE
: RONALDO DOS ANJOS RAMOS

RECDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATORA
: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
RONALDO DOS ANJOS RAMOS
contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES, o qual, na ação penal pública incondicionada proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, pronunciou-o pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, VII, c/c art. 14, II, ambos do CP), em face dos Policiais Militares Ripardo e Fábio Ucelli, além do delito de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do CP) em desfavor da vítima Givanildo Barboas Lenk.

Em suas razões (id. 2202134), o acusado sustenta que, diante das provas dos autos, não se mostra possível a manutenção do juízo de pronúncia.

Devidamente intimado, o recorrido rebateu todos os pontos suscitados no recurso (id. 2202134).

Ao ter a questão novamente submetida à sua apreciação, o magistrado manteve a decisão recorrida (id. 2202134).

Em parecer ministerial, o Procurador de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 2492951).

Feito relatado,
inclua-se
em pauta de julgamento (artigo 610, do CPP).

Vitória/ES, 13 de junho de 2022.

Marianne Júdice de Mattos
Desembargadora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
nº 0002423-18.2020.8.08.0006

RECTE
: RONALDO DOS ANJOS RAMOS

RECDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATORA
: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, a análise dos autos permite concluir que o magistrado
a quo
cumpriu a exigência legal contida no artigo 413, § 1º, do CPP, ao circunscrever o exame da materialidade e dos indícios suficientes de autoria dos crimes de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, VII, c/c art. 14, II, ambos do CP) em face dos Policiais Militares Ripardo e Fábio Ucelli, e do delito de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do CP) em desfavor da vítima Givanildo Barbosa Lenk.

Especificamente com relação à primeira (materialidade), resta demonstrada por meio do auto de apreensão e o laudo de danos em veículo, como se vê do id. 2202081 e 2202082.

No que se refere aos indícios suficientes de autoria, podem ser evidenciados por meio do depoimento da vítima Policial Militar Ripardo, prestado em juízo (id. 2202134), o qual salientou que o recorrente estava:

[...] dirigindo o veículo que acabara de ser roubado da vítima Ginivaldo Barbosa e que, ao dar voz de abordagem policial, o acusado e seus comparsas desobedeceram a ordem de abordagem e adentraram a BR 101 em alta velocidade. [...] ela e o PMES Fabio Ucelli saíram em perseguição aos suspeitos, quando esses abandonaram o veículo roubado próximo a uma pamonharia e
efetuaram mais de 10 (dez) disparos de arma de fogo contra os policiais militares
. [...] (id. 2202134 - grifei).

Na mesma narrativa, ainda salientou que:

[...]
viu o acusado com uma arma de fogo disparando contra os dois policiais militares no momento em que abandonava o carro roubado e corria para se embrenhar em uma mata às margens da BR 101
. [...] (id. 2202134 - destaquei).

O Policial Militar Fábio Ucelli, na mesma sede, expôs uma narrativa no mesmo sentido (id. 2202134).

A vítima Givanildo Barbosa Lenk, em ambas as fases, afirmou que quando se deslocava para o trabalho, foi interceptado pelo recorrente e outras pessoas que, armados, tomaram-lhe o veículo e outros bens, como aparelho celular, jaqueta, óculos de sol, cartões bancários e dinheiro, sendo informado, algum tempo depois, que o veículo havia sido localizado abandonado, mas sem os demais pertences, como se constata dos id’s. 2202081 e 2202134.

As testemunhas Elianai Barcelos e Jhonatan Marcelo de Aguiar, ambas policiais militares, narraram os fatos em consonância com os acima citados, especialmente no sentido de que o acusado e terceiros teriam abordado a vítima Givanildo Barbosa Lenk quando se dirigia para o serviço, instante em que levaram o veículo que guiava e outros pertences pessoais (id’s. 2202081 e 2202134).

Ainda durante os mesmos depoimentos, as testemunhas asseveraram que, acionado o Copon, iniciou-se um cerco que logrou encontrar o recorrente e terceiros na direção do veículo da vítima, momento que desobedeceram à voz de parada e realizaram diversos disparos contra os Policiais Militares Ripardo e Fábio Ucelli (id’s. 2202081 e 2202134).

Interrogado em ambas as fases, o recorrente confirmou ter participado da subtração do veículo da vítima Givanildo Barbosa Lenk, mas nega ter feito disparos de arma de fogo contra os policiais militares [...] (id’s. 2202081 e 2202134).

Desse modo, em sede de pronúncia, a jurisprudência dos tribunais se consolidou no sentido de que a dúvida deve favorecer a sociedade (
in dubio pro societate
), motivo pelo qual, por ter o magistrado se limitado a externar os elementos que demonstram a justa causa para a instauração da segunda fase do procedimento do júri, deve ser mantida inalterada a pronúncia nos moldes perpetrados, não havendo que se falar em desclassificação ou mesmo absolvição sumária.

A propósito:

[...] 2. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, ou seja, não demanda o juízo de certeza necessário ao decreto condenatório, sendo suficiente a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação no delito. [...] (
STJ
, AgRg no HC nº 675.153/GO, Rel. Min.
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
, Quinta Turma, DJe 13/5/2022).

Nas teses de jurisprudência do STJ, outro não é o entendimento:

A sentença de pronúncia deve limitar-se à indicação da materialidade do delito e aos indícios de autoria para evitar nulidade por excesso de linguagem e para não influenciar o ânimo do Conselho de Sentença
. (HC 354293/RJ, Rel. Min.
ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO
, Sexta Turma, DJe 22/11/2016 e RHC 72083/RJ, Rel. Min.
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
, Sexta Turma, DJe 16/09/2016).

Destarte, registro não ser este o momento adequado para proceder uma análise apurada dos elementos probatórios carreados ao feito, sob pena de exceder na linguagem e, consequentemente, exercer influência sobre os jurados.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso em sentido estrito, para manter inalterada a decisão que pronunciou o recorrente ao Tribunal do Júri.

É como voto.

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
nº 0002423-18.2020.8.08.0006

RECTE
: RONALDO DOS ANJOS RAMOS

RECDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATORA
: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO - MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - DEVIDAMENTE COMPROVADOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Conforme dispõe o artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal, a fundamentação da decisão de pronúncia deve se limitar à indicação da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, de forma que, tendo o magistrado esboçado seu convencimento com amplo respaldo nos elementos de prova contidos nos autos, estão configurados os pressupostos para a pronúncia pelo homicídio qualificado tentado e pelo crime conexo de roubo majorado. Precedentes do STJ.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito.

Vitória, 13 de julho de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.